Tribunal: TJDFT
Processo: 0007432-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O Petição de ID 12545900 pretende excluir honorários contratuais, juros e correção do negócio jurídico de cessão de crédito de precatório relativo ao credor MARIA PEREIRA DA SILVA. Inicialmente observo que o contrato de honorários juntado não é contemporâneo à ação de conhecimento, nem à ação executiva. O contrato foi subscrito no ano de 2019, não sendo idôneo a reger a relação estabelecida entre a parte e o advogado no que se refere ao precatório. Ressalta-se que a retenção de honorários contratuais deveria ser apresentada no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. No caso, já houve a retenção de honorários a favor do Dr. MARCO ANTÔNIO BILIBIO CARVALHO (ID 7414085, p. 1), sendo certo que o substabelecimento não transfere titularidade de crédito de honorários. De outra banda, a cessão de crédito realizada em relação ao crédito do precatório é regida pelas disposições da Lei Civil, pelas determinações do instrumento público e pelos limites do crédito da titular MARIA PEREIRA DA SILVA. Assim, indefiro a pedido de ID. 12545900, devendo a cessão ser realizada pelos critérios indicados acima. Aguarde-se o pagamento regular do precatório, conforme ordem legal. Publique-se. Brasília,6 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto